Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-97.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1002404-97.2018.8.11.0000
INTERESSADO: ROGERIO CAIXETA MORAES DE FREITAS
INTERESSADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Considerando a existência de certidão informando o trânsito em julgado do acórdão (Id. 56789959), ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cumpra-se, expedindo necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora